Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-46.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801430-46.2021.8.14.0003

APELANTE: IZADORA RODRIGUES SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 47/97. MUNICÍPIO DE ALENQUER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER e RECURSO ADESIVO
interposto por
IZADORA RODRIGUES SOARES
, manifestando inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, condenou o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada pela parte autora, na forma prevista na Lei n. 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos, atualizados, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Às fls. (id. 16043269), o Município interpôs Recurso de Apelação. Em suas razões, arguiu a nulidade da sentença, pois afirmou que o juízo não considerou qualquer argumento apresentado em contestação, embora tenha contestado a ação.

Ainda em preliminar, alegou que a sentença não observou a prescrição da ação, nos moldes do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, argumentou que a promoção por merecimento depende de avaliação de desempenho do servidor, após efetivo exercício no cargo e que atualmente não existe regulamentação quanto aos critérios de avaliação, não havendo a possibilidade de contemplar a gratificação ao servidor de forma automática sem antes promover a avaliação de desempenho, que deverá ser regulamentada no âmbito da Administração Pública Municipal.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de progressão horizontal pleiteado pela autora.

Às fls. (id. 16043273), a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município, pugnando em síntese, pelo improvimento do recurso.

Em seguida, apresentou Recurso Adesivo (id. 16043274), pugnando pela majoração dos honorários de sucumbência, para o patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 16158184, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, assim como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, exarou o parecer (id. 16917252), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Município de Alenquer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
deve ser conhecido o presente recurso, pelo que passo a analisá-lo.

NULIDADE DA SENTENÇA

Em sede recursal, o Município apelante arguiu a nulidade da sentença, pelo fato do juízo de piso ter alegado que a municipalidade havia deixado transcorrer
in albis
o prazo da contestação, motivo pelo qual entendeu que os argumentos apresentados em contestação deixaram de ser considerados.

No entanto, entendo que tal fundamento não merece prosperar, pois embora o juízo monocrático tenha se equivocado informando que o Município não tenha apresentado contestação no prazo legal, verifica-se que no relatório foi informado que houve a efetiva apresentação da contestação.

Além disso, verifico que o mencionado equívoco não modificou a conclusão a que chegou o juízo monocrático, pois consignou que “
o debate desta causa é eminentemente de direito, não encontra qualquer espaço para a

produção de prova testemunhal ou depoimento de partes. Logo, percebe-se que o pedido de

referida colheita probatória serviria com o único fim de protelar indevidamente o feito. Destarte,

encerro a fase de produção de provas, por entender que o feito já está devidamente instruído e,

tomando por base ainda o poder-dever do magistrado em regular a celeridade e saneamento,

promovo o imediato julgamento da lide.”

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO

Ainda em sede preliminar, o Município de Alenquer requereu a aplicação da prescrição do pleito da recorrida, por entender que o caso não gera relação jurídica de trato sucessivo.

Sem razão o recorrente.

O apelante pugna, inicialmente, que seja decretada a prescrição do pleito da recorrida, aduzindo que foi ultrapassado quinquídio prescricional para requerer a progressão pretendida.

Entretanto, entendo que se aplica, ao caso em análise, o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora da ação. Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura do processo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Nestes termos,
rejeito a prejudicial de mérito suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a parte autora, ora apelada, faz jus ou não ao recebimento da progressão horizontal postulada.

O Município apelante defende que a norma regulamentadora é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação por parte do Poder Executivo, o que não ocorreu até o momento.

Sem razão o apelante.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal n. 047/1997, que dispõe sobre o Plano de caros, Carreiras e Vencimentos da Administração Público Direta, Autarquia e Fundacional do Município de Alenquer, em seus artigos 21 e 22 estabelecem sobre a progressão horizontal por merecimento e antiguidade, vejamos:

“Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.

Art. 22 – A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo os critérios de antiguidade e merecimento (Anexo IV).

§1º - A progressão horizontal por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício prestados ao Município (Anexo IV).

§2º - A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

§3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do chefe do Poder Executivo.”

Pela leitura do dispositivo, depreende-se que a legislação municipal, ao tratar da progressão funcional por antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os servidores que efetivamente exercem suas funções a cada intervalo de 02 (dois) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 2% (dois por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos.

Com relação a progressão horizontal por merecimento, verifica-se que esta dependerá de avaliação de desempenho, que deverá ser regulamentada através do ato do Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, o Município defende que a apelada não faz jus à progressão ora pleiteada, pois argumenta que embora a Lei Municipal nº 047/97 estabeleça a progressão funcional por merecimento, carece de regulamentação.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não merece prosperar a tese recursal da apelante, pois a ausência de regulamentação da Lei Municipal 047/97 não afasta o direito à progressão funcional por merecimento, já que o artigo 22, § 1º assegura este direito pelo decurso do prazo de 02 (dois) anos no efetivo exercício.

O § 3º estabelece que referida avaliação deve ser regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo, logo caberia a este promover a criação de norma regulamentadora para o estabelecimento dos critérios de avaliação e, não havendo esta regulamentação, resta clara a omissão da administração no direito dos servidores públicos municipais, especialmente da apelada.

Logo, em razão da omissão da administração pública, é direito da servidora ser deslocada de carreira apenas pelo critério de tempo de serviço, consoante previsão do § 2º do artigo 22 da referida lei municipal.

Nesse sentido, colaciono precedente deste E. tribunal de Justiça que já se manifestou em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 184/98. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA PROGESSÃO SOMENTE POR ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação recursal, tendo em vista que a ausência de regulamentação da Lei Municipal 184/98 não afasta o direito à progressão funcional por merecimento, já que o art. 22, I da referida Lei assegura a progressão pelo simples decurso do interstício de três anos no efetivo exercício e em que pese o inciso II da referida Lei, prever que a progressão por merecimento requer avaliação de desempenho por indicadores objetivos, caberia ao Executivo promover a criação de norma regulamentadora para o estabelecimento dos critérios de avaliação. Porém, diante da omissão da administração é direito dos servidores, ora representados, deslocar-se na carreira apenas pelo critério do tempo de serviço, conforme previsão do inciso I do Art. 22 da referida Lei Municipal.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0057117-40.2015.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022).

Esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CLARAVAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL - LEI Nº 974/2003 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. - A progressão vertical (promoção) constitui modalidade de provimento pela qual o servidor passa para cargo de maior grau, gerando vacância. A promoção horizontal ou progressão funcional ocorre sem mudar o cargo, alterando-se, apenas, as condições de tratamento e a referência do servidor - A omissão do ente público na realização da avaliação de desempenho não impede o reconhecimento judicial da progressão horizontal - Quando a Administração Pública não promove a avaliação de desempenho exigida em Lei, o requisito é dispensado para ser concedida a progressão aos servidores ( IRDR nº 1.0332.14.001772-1/002 - Relator: Des. Corrêa Junior, 1ª Seção Cível, julgamento em 18/04/2018, publicação da sumula em 26/ 04/ 2018).(TJ-MG - AC: 50000354820228130297, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/04/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba Dr. Aluízio Bezerra Filho Juiz Convocado Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0884229-13.2019.815.2001 RELATOR: Juiz Convocado Aluízio Bezerra Filho AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - IPM, representado por sua Procuradora ANGELICA DA COSTA FERREIRA - OAB PB17233-A AGRAVADO: VALERIA FREIRE FRANCO ADVOGADO: MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA - OAB PB4007-A AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL — OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA — SERVIDOR MUNICIPAL — PROFESSOR — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LC Nº 060/2010 — AUSÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR — ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO — TEMPO DE SERVIÇO COMO PARÂMETRO LEGÍTIMO PARA A ASCENSÃO ALMEJADA — DESPROVIMENTO. — “Conforme bem registrado na sentença, além do tempo de serviço, a referida norma exige a qualificação do trabalho, conforme requisitos de pontuação que serão estabelecidos através de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, e demais critérios determinados no anexo da referida Lei nº 060/2010. E é justamente na ausência de tal norma regulamentadora que o município se sustenta para indeferir a progressão aludida. Todavia, entendo que a mesma deve ser realizada levando-se em consideração apenas o tempo de serviço, enquanto não disciplinada as demais exigências, posto que a ninguém é dado o direito de se beneficiar da sua própria torpeza.- ‘Procedência da pretensão deduzida na inicial. Servidora pública municipal. Professora de Educação Básica 1. Progressão funcional horizontal. Progressão disciplinada pela Lei Complementar nº 36/2008. Ausência de norma regulamentadora do procedimento de avaliação e capacitação. Impossibilidade de penalizar o servidor com a estagnação funcional em razão de inércia da própria administração pública. (TJPB; APL-RN 0025821-91.2014.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ferreira Ramos Junior; Julg. 09/04/2019; DJPB 15/04/2019; Pág. 8).’ ( 0849634-90.2016.8.15.2001, Rel. Des. José Ricardo Porto, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 10/07/2019) (TJ-PB - AC: 08842291320198152001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto, mantenho a sentença monocrática, para reconhecer o direito à apelada à progressão funcional, nos termos da fundamentação lançada.

REEXAME NECESSÁRIO

Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, este último colaciono
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora,
deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)
.

Nesse sentido, embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, trata-se de demanda de baixa complexidade, o que justifica a fixação do valor dos honorários advocatícios nos parâmetros estabelecido pela autoridade de 1º grau, se mostrando o
quantum
arbitrado de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do apelante, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Conforme consignado pela sentença os fatos discutidos na lide dependeram exclusivamente da análise de provas documentais, sendo dispensada a produção de prova testemunhal e realização de audiência.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCARIO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Rejeitada a insurgência, com manutenção da sentença, onde observado, com correção, o sucesso das partes na lide, não há falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais. DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabido o pleito de majoração da verba honorária quando realizada uma adequada apreciação equitativa pela magistrada a quo, considerando, especialmente a complexidade da causa que, no caso, tem entendimento sedimentado perante os Tribunais. Sentença mantida. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079844957, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 27-06-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. VAGA EM CRECHE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. Honorários Advocatícios – O montante fixado a título de verba honorária na origem se afigura compatível com a natureza da causa, que se demonstra singela e repetitiva. Nesse cenário, descabe a pretendida majoração da verba honorária, dadas as peculiaridades do caso concreto. Fixação dos honorários advocatícios que observou a dicção legal do § 8º do artigo 85 do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70080295264, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 25-06-2019)”

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do NCPC, é de ser mantida a verba honorária.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço da apelação adesiva interposta pela autora e no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, modifico a sentença apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária, mantendo os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2024